Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico.
Recomenda-se que benefícios externos sejam, para se deferir, antecedidos de exame criminológico se se trata de condenado por crimes graves – latrocínio e roubo circunstanciado -, sobretudo se ele cometeu crime hediondo no curso da execução – (tentativa de latrocínio) e falta grave (fuga). Agravo provido.